Tribunal: STF
Processo: ARE 1021206
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO DE PROVAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato. De modo que é constitucional a cláusula editalícia em que se veda expressamente a remarcação de exame físico (Tema 335).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.